Tribunal: TJMT
Processo: 1018681-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1018681-52.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: ADEMIR GOETTERT, BOABAID & BOABAID LTDA
EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL (JUVAM) DA COMARCA DA CAPITAL
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A TESES DEFENSIVAS NÃO ENFRENTADAS OU ENFRENTADAS DE FORMA CONTRADITÓRIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018681-52.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), ADEMIR GOETTERT - CPF: 754.292.419-20 (EMBARGANTE), BOABAID & BOABAID LTDA - CNPJ: 05.965.904/0001-75 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL (JUVAM) DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A TESES DEFENSIVAS NÃO ENFRENTADAS OU ENFRENTADAS DE FORMA CONTRADITÓRIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por
ADEMIR GOETTERT E BOABAID & BOABAID LTDA
, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar omissão e contradição apontadas no v. acórdão (id. 157767676).

Os embargantes sustentam em síntese que:

"(...) o julgamento que julgou o presente mandamus fora precipitado, pois se fora vislumbrado a questão em si, sendo ela teratológica e ilegal, caberá de forma clara a orientação ditada pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo havendo o art. 5o da lei 12016 ao qual o ilustre relator se baseou para julgar o caso.

Desta forma, por existir tal orientação por parte do Superior Tribunal de Justiça e em virtude de que a peça vestibular se trata de ação jurisdicional irregular e ilegal por parte do juízo de piso, pede-se que o mandamus seja novamente julgado concedendo junto aos presentes embargos os seus devidos efeitos infringentes." (sic)

Por fim, pretendem que a omissão e a contradição sejam sanadas e haja modificação do julgamento expressado no v. acórdão.

O Ministério Público, embargado, ao apresentar suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada na decisão embargada, via aclaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão, assim foi ementado:

"

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
” (sic)

Ressalto que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a omissão e contradição
do v. acórdão atacado, os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão quando da análise da demanda trazida via mandado de segurança, deveria ter seu mérito enfrentado, sendo prematuro e contraditório o seu não conhecimento pelo órgão julgador.

No presente caso, verifica-se que os embargantes atacam a decisão
proferida a unanimidade
pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, tentando
rediscutir questões já analisadas no v. acórdão combatido, pretendendo fazer valer um entendimento particular para a modificação do v. acõrdão, senão vejamos:

A aludida parte do v. acórdão que sob a ótica dos embargantes possui omissão e contradição, consiste em:

“
De início, tem-se que o impetrante busca a reforma da sentença junto ao processo no 0003231- 44.2016.8.11.0082, até a fase de conhecimento, com a realização de audiência com a oitiva das partes ativas, seja oficiado a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), para que entregue as devidas guias que estão em seu poder uma vez que as presentes notas fiscais em anexo, comprovam a veracidade da existência de tais notas.

Assim, pretende seja o material restituído ao seu destinatário, a empresa Boabaid & Boabaid LTDA, contudo como a madeira já foi doada, almeja que o Estado conceda a entrega do material substituto ao irregularmente apreendido.

É cediço que o mandado de segurança só pode ser impetrado contra ato judicial que graça ilegalidade ou manifesta teratologia, sob pena de ser utilizado como sucedâneo recursal, bem como que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado”, preconizado pelo artigo 5o, inciso III, da Lei no 12.016/2009.

A Súmula no. 268 do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.”

Na hipótese, o judicante do Juizado Especial Volante Ambiental, fez constar que:

“o subscritor do presente Mandado de Segurança Criminal n. 1018681-52.2022.8.11.0000, já havia distribuído anterior ação mandamental junto à Turma Recursal Única deste e. Tribunal de Justiça, sob o n. 1006263- 82.2022.8.11.0000, sendo a petição inicial indeferida, com a consequente extinção do processo, por entender o d. Relator, Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães (...) se tratar a via eleita como inadequada”. (sic)

Em simetria com os argumentos decisórios acima expostos, tem-se a decisão proferida no Mandado de Segurança n.o 1006263- 82.2022.8.11.0000, assim estabelecendo:

“(...) De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Já o art. 5o, III, da mesma lei mandamental dispõe que não caberá mandado de segurança “de decisão judicial transitada em julgado”. Dá análise destes autos, observo que é incabível o presente mandado de segurança, pois os impetrantes não recorreram da sentença monocrática a tempo e modo oportunos, e não há possibilidade de impetração da segurança em casos como o presente, em que há decisão judicial transitada em julgado, conforme inteligência do transcrito art. 5o, III da Lei 12.016/09. Ademais, os impetrantes se valem desta via com a intenção expressa de ver reformada a sentença proferida (vide: id. 123555987, pág.11), o que igualmente não seria cabível conforme dicção do art. 5o, II da Lei 12.016/09, diante da existência de meio recursal adequado para tanto, nos termos do art. 82 da Lei n. 9099/95. Deste modo, não há como permitir o recebimento e prosseguimento válido e regular deste mandamus, pois se revela manifestamente inapropriado.” (sic – id. 145779665)

Portanto, considerando que a pretensão mandamental pretende rediscutir ato irrecorrível, postulando o reexame de questão com trânsito em julgado, conclui-se que o seu manejo é inviável, porquanto o mandado de segurança não constitui sucedâneo de ação rescisória.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE DECLARARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPUGNAÇÃO, NO PRESENTE WRIT, DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS, EM CONTROLE CONCENTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, POR INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, DA LEI 12.016/2009 E DA SÚMULA 268 DO STF. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

(...)

VI. Consoante assentado pela Primeira Turma do STJ, no RMS 33.042/SP (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 10/10/2011), e também pela Segunda Turma do STJ, no AgRg no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL, DJe de 25/04/2012), no regime da Lei 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança (a) não pode ser transformado em alternativa recursal, como substitutivo do recurso próprio, e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado.

VII. Consoante a jurisprudência do STJ, "é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial irrecorrível, desde que antes de gerada a preclusão ou ocorrido o trânsito em julgado (...)

VIII. O acórdão do Tribunal de origem reconheceu que a impetração da segurança deu-se após o trânsito em julgado do acórdão impugnado no writ, proferido na aludida Ação Direta de Inconstitucionalidade, de modo que incidem, na espécie, o art. 5o, III, da Lei 12.016/2009 e a Súmula 268/STF.

IX. Recurso Ordinário improvido.” (RMS n. 46.132/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE DECLARARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPUGNAÇÃO, NO PRESENTE WRIT, DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS, EM CONTROLE CONCENTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, POR INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, DA LEI 12.016/2009 E DA SÚMULA 268 DO STF. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança preventivo, impetrado pela parte recorrente, contra acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, proferido nos autos da ADI 07.000142-1, que declarou a inconstitucionalidade das Portarias 61, de 27/04/2006, e 140, de 06/11/2006, ambas do Diretor Geral do DETRAN/PI, instituidoras da cobrança de valores para registro de contratos de alienação fiduciária de veículos, sob o argumento de que os referidos valores têm a natureza de tributo, da espécie taxa, devendo ser estabelecidos por lei, com afronta, no caso, aos arts. 150, I, da CF/88 e 166, I, da Constituição do Estado do Piauí.

(...)

III. O cabimento da via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, consubstanciado naquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, devendo o impetrante demonstrar, desde logo, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida, e comprovar os fatos suscitados na impetração, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória.

(...)

VI. Consoante assentado pela Primeira Turma do STJ, no RMS 33.042/SP (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 10/10/2011), e também pela Segunda Turma do STJ, no AgRg no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL, DJe de 25/04/2012), no regime da Lei 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança (a) não pode ser transformado em alternativa recursal, como substitutivo do recurso próprio, e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado.

VII. Consoante a jurisprudência do STJ, "é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial irrecorrível, desde que antes de gerada a preclusão ou ocorrido o trânsito em julgado (...).

A decisão que converte o agravo de instrumento em retido é irrecorrível. Ainda assim, será sempre admissível, em tese, a interposição de embargos de declaração, a fim de que o Relator possa sanar vício de omissão, contradição ou obscuridade quanto aos motivos que o levaram a decidir pela ausência do risco de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, cuja existência ensejaria o processamento do agravo de instrumento. Na ausência de interposição de embargos de declaração, terá a parte o prazo de 5 dias para a impetração do writ, contado da publicação da decisão, sob pena de tornar-se imutável o decisum, e, portanto, inadmissível o mandado de segurança, nos termos do art. 5o, III, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 268/STF" (STJ, RMS 43.439/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/10/2013).

VIII. O acórdão do Tribunal de origem reconheceu que a impetração da segurança deu-se após o trânsito em julgado do acórdão impugnado no writ, proferido na aludida Ação Direta de Inconstitucionalidade, de modo que incidem, na espécie, o art. 5o, III, da Lei 12.016/2009 e a Súmula 268/STF.

IX. Recurso Ordinário improvido. (RMS n. 46.132/PI, relatora Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022.)

Assim, tem-se que a sentença nos autos no. 0003231- 44.2016.8.11.0082 transitou em julgado na data de 30/03/2022, tendo posteriormente o impetrante impetrado o Mandado de Segurança no. 1006263-82.2022.811.0000 em 01/04/2022, não sendo este conhecido e transitado em julgado em 27/05/2022.
” (sic)

De uma simples análise dos autos, observa-se que as questões foram abordas, enfrentadas e decididas de modo equânime, não havendo falar em omissão ou contradição.

Assim, equivocam-se os embargantes ao entender que a as questões trazidas não foram enfrentadas ou enfrentadas de forma contraditória.

Não se pode ignorar que buscam os embargantes, a discussão de matéria contida em sentença transitada em julgado, via mandado de segurança, o que de imediato, encontrou óbice diante do artigo 5o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 e a Súmula no. 268 do Supremo Tribunal Federal, conforme contido no v. acórdão combatido.

Ainda que os embargantes demonstrem inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que questão atinente as alegadas, omissão e

contradição, fundamento da oposição dos presentes embargos, não se sustenta, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado, visto que as demandas trazidas à instância revisora, foram analisadas, debatidas e julgadas à unanimidade, o que invariavelmente, inibe qualquer outro debate sobre o mesmo tema.

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. Embargos de declaração rejeitados." (ARE 845992 AgR-ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015). (destaquei)

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
" (AI 797564 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2015 PUBLIC 24-03-2015). (destaquei)

"Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal. Embargos com caráter nitidamente protelatório. Pretensão à revisão da pena aplicada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de reexame da causa. Aventada ausência de comunicação à Câmara dos Deputados sobre o recebimento da denúncia (CF, art. 53, § 3o). Nulidade absoluta. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. 1. A questão posta pela parte embargante relativamente à dosimetria foi enfrentada adequadamente pela Corte. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes.
3. Não cabe, vencidas todas as etapas da marcha processual e quando já prolatada a sentença condenatória ao réu, pretender-se reverter o julgado a pretexto de inexistência de notificação formal da Casa Legislativa correspondente sobre o recebimento, há mais de 6 (seis) anos, de uma denúncia criminal. 4 .Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Não conhece a Corte dos embargos de declaração." (AP 481 EI-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS."
(RE 599943 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-02 PP-00322). (destaquei)

Em verdade, buscam os embargantes a reavaliação da demanda inicialmente proposta no mandado de segurança e a mudança do curso da decisão, no sentido do que entendem como justo e de seus interesses, porem sem êxito em tal pretensão.

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, por não vislumbrar qualquer omissão e contradição no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023